Tribunal: STF
Processo: RE 109235
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. CANCRO CITRICO. MEDIDAS DE ERRADICAÇÕES. DELEGAÇÃO A
FUNCIONÁRIO ESTADUAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO FLORESTAL DO PAIS
(ART. 13, PAR. 3, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). NATUREZA FEDERAL
DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECONHECER A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.